Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703471-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JANETE ARAÚJO BARRETO COUTINHO RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE. MEDIÇÃO. HIDRÔMETRO. ÔNUS DA PROVA. CAESB. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor às relações estabelecidas entre a concessionária de serviços públicos e os seus consumidores, pois ambos se amoldam aos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o do aludido diploma legal. Aliás, o art. 22, do CDC, é claro ao prever que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". 2. Nesse sentido, incidem as regras da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos eventuais danos causados ao consumidor, cabendo àquele demonstrar a inexistência do defeito alegado ou a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3o, incisos I e II, CDC). 3. No caso, apesar de ter sido constatado um aumento no consumo de água em uma das faturas questionadas, a CAESB juntou laudo de vistoria realizada no hidrômetro quando da impugnação certificando a regularidade do equipamento, além de outro emitido por bancada aferida pelo INMETRO atestando a inexistência de anormalidade na vazão de forma a prejudicar o consumidor – aliás, foi constado defeito prejudicial à concessionária, o que motivou a substituição do equipamento. 4. Além disso, no histórico de atendimentos realizados pela CAESB ao consumidor entre 2019 e 2023, constam 2 (dois) registros de vazamento no imóvel c/c pedido de revisão de faturas, datados de 19/12/2019 e de 2/9/2020. 5. Tendo a CAESB se desincumbido do ônus de comprovar que não houve defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização pelos fatos alegados pelo consumidor. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado negou a repetição do indébito em dobro sob o fundamento de inexistência de má-fé da recorrida, contrariando entendimento consolidado no STJ de que a devolução em dobro independe da existência de dolo, bastando a cobrança indevida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, argumentando que o ônus da prova deveria ter sido invertido em favor da recorrente, dada sua hipossuficiência técnica em relação à recorrida, uma concessionária de serviço público. Afirma que a decisão judicial deveria ter se fundamentado em elementos probatórios idôneos e diretamente relacionados ao caso concreto, não podendo se apoiar em provas genéricas ou desconectadas da realidade da parte; c) artigo 373, incisos I e II, do CPC, asseverando que a recorrida fundamentou sua defesa em documentos e medições de hidrômetros realizadas em bancada diversa daquela utilizada para os laudos técnicos, estes vencidos, além de apresentar provas incompletas e imprecisas quanto ao local e às condições dos testes realizados no hidrômetro da recorrente. Pede a concessão de gratuidade de justiça e a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque, embora conste na ementa a referência à expressão “repetição de indébito”, nem o referido dispositivo de lei nem a matéria foram objeto de decisão por parte do órgão julgador no acórdão impugnado tampouco no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial com base no indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, incisos I e II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Além disso, “Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame." (AgInt no AREsp n. 2.530.290/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à aventada transgressão ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025